Tribunal: TJPA
Processo: 0818866-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818866-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO Nº 1.155 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução que reconheceu, em favor do apenado, a detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, mediante conversão das horas de restrição em dias, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposto como medida cautelar diversa da prisão, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade;

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.155), firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena, à luz dos princípios da proporcionalidade, do
non bis in idem
e da dignidade da pessoa humana, conferindo interpretação extensiva e
in bonam partem
ao art. 42 do Código Penal.

4.

No caso concreto, restou incontroverso o período de submissão do apenado à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, tendo o Juízo da Execução observado a metodologia de cálculo estabelecida no Tema nº 1.155, com a conversão das horas em dias e desprezo de fração inferior a vinte e quatro horas, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que reconheceu, para fins de detração penal, o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno imposta ao apenado
Francirlei da Paz Damasceno
, nos autos da execução penal nº 2000146-47.2024.8.14.0051.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta, em síntese, a impossibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, ao argumento de que o art. 42 do CP não contempla a hipótese de medidas cautelares diversas da prisão e de que a Lei nº 12.403/2011, ao instituir tais medidas, não previu sua utilização para fins de abatimento da pena, invocando ainda precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Requer, portanto, a reforma da decisão para afastar o cômputo do período em que o apenado esteve submetido ao recolhimento noturno, por não constituir efetiva privação de liberdade, razão pela qual não poderia ser equiparado às hipóteses previstas no art. 42 do CP.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do agravo, afirmando que o entendimento adotado pelo Juízo da Execução encontra respaldo na orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155, que reconhece a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, desde que demonstrada efetiva restrição ao status libertatis do apenado.

Sustentou, ainda, que a decisão impugnada se harmoniza com os princípios da proporcionalidade, da isonomia e do
non bis in idem
, não havendo ilegalidade a justificar sua reforma.

O Juízo de origem, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, reafirmando a adequação do reconhecimento da detração diante da restrição efetiva imposta ao apenado e da pacificação jurisprudencial do STJ sobre a matéria.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, destacando que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitivos, o qual admite a detração do período de recolhimento domiciliar noturno como medida cautelar que compromete o status libertatis do apenado, independentemente de monitoramento eletrônico, desde que observados os critérios fixados no Tema nº 1.155.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, imposto como medida cautelar diversa da prisão.

Inicialmente, registre-se que, embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes no sentido da impossibilidade de detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tal entendimento não é vinculante, havendo julgados mais recentes que admitem a detração quando demonstrada semelhança e homogeneidade entre a cautelar imposta e a pena privativa de liberdade, à luz dos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp n. 1977135/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o tema repetitivo n. 1.155, cuja tese ementa passo a transcrever,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO.
INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES.

1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal.

1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.

1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado.

É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva.

2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.

Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.

2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.

3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva.

Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico.

Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020.

No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.

4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015 :

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Ainda sobre a temática, colaciono recente precedente da 2ª Turma de Direito Penal:

EMENTA:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor do reeducando José Luiz Alexandre Neto em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Tribunais Superiores, vige divergência jurisprudencial em relação ao cabimento de detração em relação à medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP.

4.
A despeito da 1ª Turma do STF já ter se pronunciado no sentido de inadmissibilidade de detração da pena em relação à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, a 2ª Turma do STF e o STJ já externaram ser favoráveis à providência, respectivamente por meio dos julgados RHC: 190429 MS, (STF) e do REsp nº. 1977135/SC (STJ), que originou o Tema Repetitivo nº.

1155.

5. A jurisprudência deste E.TJE perfilha o posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, chancelando a viabilidade jurídica de detração em relação ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

6.
No caso concreto, restando incontroverso nos autos o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e tendo o Juízo
a quo
instrumentalizado a metodologia de cálculo fixada no Tema Repetitivo nº.1155, forçosa a mantença da decisão agravada, reputando-se escorreita a detração efetuada.

IV.
DISPOSITIVO

7.
Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.42; CPP, art.319, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº. 1481211 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.22/04/2024;

STF, RHC nº. 190429 MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.07/05/2024
;
STJ, REsp nº. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j.23/11/2022;

TJPA, Agravo de Execução Penal nº.
0816078-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j.16/10/2025.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0815364-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025 )

No caso concreto, conforme se extrai da decisão agravada, o apenado permaneceu submetido ao recolhimento domiciliar noturno por determinado período, devidamente delimitados pelo Juízo da Execução, que procedeu à conversão das horas de restrição em dias, observando fielmente os critérios fixados pelo STJ no Tema 1.155.

Assim, não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução Penal, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 12/03/2026